Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. MANCOMUNHÃO. BENS NÃO PARTILHADOS. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. INVIABILIDADE. CÔNJUGE VARÃO AFASTADO DO LAR POR MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. DESCABIMENTO.
1. A privação da fruição do bem imóvel pelo apelante decorre da aplicação de medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) para proteção da integridade física e psicológica da apelada. 2.1. “( ) Em casos como o que ora se apresenta, deve ser privilegiado o princípio da dignidade da pessoa humana em detrimento do direito patrimonial. 4. Nos casos em que implementada medida protetiva de afastamento do agressor do lar é incabível o arbitramento de aluguéis em desfavor da parte ofendida, impondo-se que o próprio agressor sofra as restrições econômicas de sua conduta, como uma forma de recomposição civil pela prática do ato ilícito. (TJDFT. Acórdão n. 1265240, APC n. 00013781120178070006, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível. Data do julgamento: 22/07/2020, publicado no DJe em: 29/07/2020).
2. Apelo conhecido e desprovido.